Tribunal: TCU
Processo: 015.420/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto "CIRCUITO ALPHAVILLE RUNNING". (no da TCE no sistema: 797/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Elias Reimão do Vale e do Instituto de Desenvolvimento de Talentos (IDT), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados no âmbito do Termo de Compromisso 49/2020 (peça 14), por força do projeto cultural Pronac 1509679-34, para a realização de ações relacionadas ao Circuito Alphaville Running, voltado ao desenvolvimento de corridas de rua no Brasil (peça 4). Considerando que, no relatório de TCE (peça 53), o tomador de contas concluiu que o prejuízo atinente à inexecução total do projeto "Circuito Alphaville Running" importava no valor original de R$ 221.444,83, imputando responsabilidade a Elias Reimão do Vale, no período de 28/10/2013 a 28/10/2017, na condição de dirigente, e ao Instituto de Desenvolvimento de Talentos; considerando que, em instrução anterior, a unidade corroborou o entendimento do órgão instaurador quanto ao prejuízo provocado pela utilização de todo o montante dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1509679-34 para a promoção do "Circuito Alphaville Running", em face da não realização do evento em virtude das restrições sanitárias ocorridas na época da pandemia de covid-19, dando ensejo à citação dos responsáveis arrolados na fase interna; considerando que, em alegações de defesa, os responsáveis ressaltaram que, em 12/06/2024, o Ministério do Esporte formalizou o pedido de parcelamento de débito protocolado pelo IDT no órgão em 23/05/2024, antes do envio da TCE para este Tribunal; considerando que, em acréscimo, a defesa alegou que a formalização do parcelamento e o regular adimplemento afastam a situação de dano gerado pela não execução do objeto e importam no arquivamento do processo; considerando que, de acordo com unidade, "o parcelamento da dívida aludido pela defesa foi publicado no Diário Oficial da União em 18/06/2024 (peça 77, p. 4) e formalizado pelo Ministério do Esporte em 12/06/2024 (peça 77, p. 2), antes, portando, da autuação do processo nesta Corte de Contas, ocorrida em 17/06/2024" (peça 87); considerando que, a partir disso, a unidade propôs o arquivamento dos autos, uma vez "que as alegações de defesa apresentadas por Elias Reimão do Vale e pelo Instituto de Desenvolvimento de Talentos demonstraram a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência de dano acarretada pelo pedido de parcelamento de débito formalizado anteriormente à autuação do feito neste Tribunal" (peça 87); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) aventou a responsabilidade de Aline Cordeiro do Vale, atual presidente do IDT, no feito, in verbis : "a ação ou omissão dessa gestora na administração de grande parte dos valores tem nexo de causalidade com o prejuízo ao erário até então calculado, decorrente do não atingimento dos fins colimados pelo ajuste. Tanto ela quanto o antecessor não agiram para dar seguimento ao projeto ou para devolver as quantias por eles administradas" (peça 90); considerando, por outro lado, que o Parquet aduziu não ser pertinente ouvir a gestora acima referida neste momento processual, "podendo a citação ser realizada em momento futuro, em caso de descumprimento do Termo de Parcelamento n.o 21/2024-MESP/SE/CGOFC/CPC", razão pela qual propôs determinar ao Ministério do Esporte que acompanhe o cumprimento do Termo de Parcelamento referido, bem como que informe ao TCU a quitação do débito parcelado ou, em caso de atraso, instaure TCE, incluindo, no polo passivo do processo, Aline Cordeiro do Vale (peça 90); considerando a pertinência da proposta complementar do MPTCU que, no mais, acompanhou a unidade; considerando, por outro lado, que, se é devido o acompanhamento do adimplemento do Termo de Parcelamento n.o 21/2024- MESP/SE/CGOFC/CPC por parte do Ministério do Esporte, calha aguardar - com o sobrestamento deste processo - a eventual quitação do débito para que se decida pelo arquivamento ou, ao contrário, em caso de inadimplemento, proceda-se à inclusão de Aline Cordeiro do Vale no rol de responsáveis, com sua subsequente citação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 250, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 5o, caput , e 7o, inciso II, da Instrução Normativa no 98/2024 do TCU, em: a) determinar ao Ministério do Esporte, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: a.1) acompanhe o cumprimento do Termo de Parcelamento n.o 21/2024- MESP/SE/CGOFC/CPC, relativo à dívida oriunda de recursos públicos vinculados ao Termo de Compromisso n.o 1.509.679-34; e a.2) informe ao TCU a quitação do débito parcelado do Termo de Parcelamento n.o 21/2024-MESP/SE/CGOFC/CPC ou, em caso de atraso, instaure Tomada de Contas Especial, incluindo, no polo passivo do processo, a Sra. Aline Cordeiro do Vale, presidente do Instituto de Desenvolvimento de Talentos; b) comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; c) sobrestar este processo até o advento da quitação do débito parcelado no Termo de Parcelamento n.o 21/2024-MESP/SE/CGOFC/CPC, ou até que sobrevenha atraso injustificado nos pagamentos, o que ensejará a inclusão de Aline Cordeiro do Vale no polo passivo da TCE e sua citação. 1. PROCESSO TC- Processo 015.420/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias Reimão do Vale (XXX.452.519-XX); Instituto de Desenvolvimento de Talentos (IDT) (06.255.280/0001-65). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andrerson Rafael Cavalcante Nunes (OAB/CE 41.438) e Maria Valberlania dos Santos (OAB/CE 24.705), representando Elias Reimão do Vale e o Instituto de Desenvolvimento de Talentos (IDT). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.